Tribunal: TJES
Processo: 0036430-02.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036430-02.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZONCARGAS-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (2)
APELADO: TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – REAVALIAÇÃO DE FATOS E PROVAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os Embargos de Declaração têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora
.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ZONCARGAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
contra o v. acórdão do ID 5031953, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pela Embargante, nos autos do recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA
.

Em suas razões (ID 5227567), aduz a Embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto aos fundamentos da reconvenção, notadamente em relação ao exame das provas produzidas nos autos.

Requer, assim, sejam supridas as omissões, modificando o Acórdão nos termos da fundamentação supra.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ZONCARGAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
contra o v. acórdão do ID 5031953, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pela Embargante, nos autos do recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA
.

Em suas razões (ID 5227567), aduz a Embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto aos fundamentos da reconvenção, notadamente em relação ao exame das provas produzidas nos autos.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem.

É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Vê-se que, mais uma vez, pretende a Embargante o reexame de fatos e provas que já foram devidamente enfrentados no julgamento do mérito, valendo a parte do presente instrumento para obter nova decisão, a fim de atender seus anseios.

Resta claro, portanto, que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao inconformismo com
o acórdão
proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão,

pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

Considerando a oposição de novos embargos rediscutindo teses semelhantes aos primeiros aclaratórios, advirto, desde, logo, que a reiteração desse instrumento de forma protelatória poderá ensejar multa ao Embargante, nos termos do § 3º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/07/2023